Tribunal: TJMT
Processo: 39142-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668801-2 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80391422520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80391422520198110001
Requerente: JULIO CESAR DE SOUZA BONFIM
Requerido: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA
Beneficiário: JULIO CESAR DE SOUZA BONFIM
Conta Judicial 600133213033
Valor: R$ 5.587,51 (cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 627.493.821-49
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta ELENI DE SOUSA TEIXEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 627.493.821-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 382361 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122926835 1/1